Tribunal: TJBA
Processo: 8009538-30.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8009538-30.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARTINS DOS SANTOS

Advogada: DÉBORA CARDOSO FRANCA SANTOS (OAB: DF 70.141-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A)

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO.
SENTENÇA. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PREFACIAL DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE.
PRELIMINARES.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
COM
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. ENTE FEDERATIVO QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE NO PAGAMENTO DA
VERBA INDENIZATÓRIA
. PRECEDENTES.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INDENIZAÇÃO DO ART. 59, I, DA LEI N. 8.630/1993. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
S/A
.

ENTENDIMENTO DO STJ.
REFORMA DO JULGADO.
INÉPCIA DA INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADORA PORTUÁRIA AVULSA
DA APELANTE
NO PERÍODO AQUISITIVO DO DIREITO
PERSEGUIDO
. EXTINÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

INDISPENSABILIDADE DA
PRÉVIA INTIMAÇÃO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA
E
INGRESSO DA OGMO NO POLO PASSIVO.
REQUERIMENTOS A SEREM APRECIADOS PELO JUÍZO PRIMEVO
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL PREJUDICADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO
.

RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8009538-30.2023.8.05.0103
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
,
REJEITA
R
AS DEMAIS

E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.